Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727317-86.2025.8.07.0000 Agravantes Analice Constância de Souza Silva e Clauber Madureira Guedes da Silva Agravado Clauber Madureira Guedes da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id 77027530 e documento de Id 77027532. Aguarde-se o julgamento do feito, o qual se encontra incluso na pauta da 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 14/10 a 22/10) (Id 76667801). Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora